Tribunal: TJSP
Processo: 0002740-90.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato judicial, que unificou, em regime inicial fechado, as penas de dois crimescom regime semiaberto imposto originalmente fixado em sentença. Descabimento.

Penitente que, em processos distintos (dois dos quais já transitados em julgado) e unificados para

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato judicial, que unificou, em regime inicial fechado, as penas de dois crimescom regime semiaberto imposto originalmente fixado em sentença. Descabimento.

Penitente que, em processos distintos (dois dos quais já transitados em julgado) e unificados para fins de execução, foi condenado por roubo (feito ainda em curso), com regime fechado imposto neste caso, além de furto e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ambos com regime inicial semiaberto, fixado nas respectivas sentenças de mérito. Readequação do regime inicial dos dois últimos crimes, fixado no semiaberto ante a previsão de penas de detenção num dos casos, é obrigatória,posto ser impossível o cumprimento simultâneo das penas corporais em regimes diferentes. Artigo 44, § 5o do CP e 181, § 1o, "e", da LEP. Encontrando-se o agravante em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, para purga da pena relativa ao crime mais grave, cabível a unificação, em detrimento da expiação sequencial das penas, em regimes distintos. Precedentes. Art. 111 da Lei no 7.210/1984, que autoriza soma e regime respectivo, independentemente da espécie (reclusão ou detenção).Regime fechado, como único, fixado originalmente para a pena que será cumprida antes (reclusiva), sem anterior progressão, eque deve ser mantido para as demais penas corporais, unificadas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002740-90.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
IGOR PEREIRA BALSAMÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002740-90.2019.8.26.0154.
Agravante: IGOR PEREIRA BALSAMÃO (Defensor Público, Dr. Dennis
Gerson Camargo Ramos Salgretti).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Evandro Pelarin.
Execução: São José do Rio Preto.
VOTO no 16.938.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
RESTABELECIMENTO
DO
REGIME
SEMIABERTO.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso visando à desconstituição do ato
judicial, que unificou, em regime inicial fechado,
as
penas
de
dois
crimescom
regime
semiaberto imposto originalmente fixado em
sentença. Descabimento.
Penitente que, em processos distintos (dois dos
quais já transitados em julgado) e unificados para
fins de execução, foi condenado por roubo (feito
ainda em curso), com regime fechado imposto
neste caso, além de furto e lesão corporal no
âmbito da violência doméstica, ambos com
regime
inicial
semiaberto,
fixado
nas
respectivas sentenças de mérito. Readequação
do regime inicial dos dois últimos crimes, fixado
no semiaberto ante a previsão de penas de
detenção num dos casos, é obrigatória,posto
ser impossível o cumprimento simultâneo das
penas corporais em regimes diferentes. Artigo
44, § 5o do CP e 181, § 1o, “e”, da LEP.
Encontrando-se o agravante em cumprimento
de pena privativa de liberdade em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
3
fechado, para purga da pena relativa ao crime
mais
grave,
cabível
a
unificação,
em
detrimento da expiação sequencial das penas,
em regimes distintos. Precedentes. Art. 111 da
Lei no 7.210/1984, que autoriza soma e regime
respectivo, independentemente da espécie
(reclusão ou detenção).Regime fechado, como
único, fixado originalmente para a pena que
será cumprida antes (reclusiva), sem anterior
progressão, eque deve ser mantido para as
demais penas corporais, unificadas.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/02) interposto, com fundamento no artigo
197, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por IGOR
PEREIRA BALSAMÃO, contra decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 05 prolatada em 02 de agostode 2019), que
houve por bem, em incidente de unificação de
penas,estipular o regime fechado, para expiação, ora a título
provisório, das sanções corporais impostas para os três
delitos de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
4
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão para ver afastada
a fixação do regime fechado, unificado em incidente próprio,
para cumprimento sequencial das penas corporais,em
recurso interposto com fulcro genérico, ante manifestação do
sentenciado, na qual falta de interesse em recorrer.
Contraminutaministerial às fls. 60/62 pelo
nãoprovimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo Juízo
“a quo”, inexistindo retratação(fls. 63).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo nãoprovimento do recurso (fls.70/73).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
5
Consoante se infere dos autos, à época da
prolação da r. decisão, ou seja, antes da unificação, o
penitentefoi condenado, em processos distintos, pelos
crimes de: roubo simples, em regime inicial fechado(Processo
n° 0001818-36.2018.8.26.0396, com reprimendas de cinco anos, cinco meses e
dez dias de reclusão, além de dezesseis dias-multa cf. sentença, a fls. 38/42;
trânsito em julgado para o Ministério Público em 20 de setembro de 2018 fls.
45), e, ainda,furto simples, imposto o regime inicial
semiaberto(Processo n° 0000063-11.2017.8.26.0396, com reprimendas de
um ano e dois meses de reclusão, além de onze dias-multa cf. sentença, a fls.
10/15; v. acórdão confirmatório fls. 17/29; certidão de trânsito em julgado para o
Ministério Público, em 25 de setembro de 2018 fls. 16, e para o réu e sua
Defesa, em 06 de maio de 2019 fls. 30), e lesão corporal no âmbito
da violência doméstica e familiar contra a mulher, também
em regime inicial semiaberto(Processo n° 0004042-78.2017.8.26.0396,
com penas de quatro meses e dois dias de detenção cf. sentença a fls. 48/51;
certidão de trânsito em julgado, para o Ministério Público, em 19 de novembro
de 2018, e para o réu e sua Defesa, em 23 de outubro de 2018 fls. 56).
Como se infere do caso, a condenação por roubo segue em
sede de execução provisória. Malgrado manifestação técnica
defensiva pela preservação dos regimes intermediários nos
dois últimos casos, o Juízo “a quo” acolheu o parecer do
Ministério
Público,
considerando
que,
já
estando
o
reeducando em regime mais gravoso para desconto da mais
grave das penas corpóreas, a readequação, em sede de
unificação, era de rigor, determinando o regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
6
para desconto das penas impostas, como um todo, nos
autos desta execução criminal.
Correto o desate.
Quanto à reversão de regime aqui visada,
nenhuma alteração comporta a r. decisão.
Com efeito, dispõe o artigo 111, caput, da Lei
n° 7.210/1984:“Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.”.
O dispositivo deve ser harmonizado, “mutatis
mutandis”, como o artigo 44, § 5°, do Código Penal, e o artigo
181, § 1°, “e”, da Lei n° 7.210/1984, os quais, embora
cuidem,
mais
especificamente,
da
possibilidade
de
reconversão de penas restritivas de direitos em pena
privativa de liberdade, guardam paralelismo com o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
7
concreto. Isso porque o regime semiaberto, imposto na
sentença por estrito apego ao princípio da legalidade(é
vedada a aplicação de regime fechado a crimes punidos com detenção, como a
lesão corporal leve e a resistência), deve ser recalibrado para
permitir, de pronto, o início do cumprimento, unificado(nos
termos da lei penal), das penas corporais.
O procedimento não apenas favorece o
penitente, em certa medida, por não procrastinar o início do
cumprimento conjunto, como também conta, além da
interpretação sistemática acima referida, com expresso
respaldo jurídico no artigo 33, caput, do Código Penal,
que autoriza a unificação de regimes, na dissonância entre
eles em sentença condenatória. Afinal, a regra de imposição
do regime semiaberto ou aberto para crimes punidos com
detenção
vem
excepcionada
pela
necessidade
de
“transferência”(ou inclusão, para ser mais direto ao caso)a regime
fechado.
Do referido dispositivo legal, se infere que a
unificação dos regimes é obrigatória quando o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
8
simultâneo das penas corporais, fixadas em regimes
distintos, não for possível. É o que certamente ocorre na
espécie, pois o penitente, fadado a resgatar a pena do roubo
em regime inicial fechado, em se tratando de crime
cruento(e cuja gravidade concreta exigiu a estipulação de tal modalidade mais
gravosa, como se extrai da leitura da respectiva sentença, às fls. 38/42), deve
ter autorizado o imediato cumprimento, por unificação, das
penas aglutinadas dos crimes de lesão corporal e
furto.Observe-se, inclusive, que, a despeito de o furto ser
incruento, tem pena reclusiva a ele cominada pelo legislador.
E, por outro vértice, o delito de lesão corporal, aqui tisnado
ainda pela pecha da opressão de gênero, é perpetrado
com violência à pessoa (como é ínsito ao tipo penal),não sendo,
pois, sequer suscetível à substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, tal como consolidado em entendimento
sumular na matéria (Súmula n° 588 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Em sintonia com o exposto, ainda se
encontraa norma contida no artigo 181, §1o, alínea “e”, da Lei
de Execução Penal, a qual prevê que a pena de prestação de
serviços à comunidade será convertida quando o condenado
sofrer condenação por outro crime à pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
9
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Se a
fórmula da unificação é aplicável à hipótese mais
branda(imposição de penas restritivas de direitos, reconvertidas em pena
corporal), com mais razão o deve ser no presente caso, em
que sequer haveria permissivo legal ao benefício do artigo 44
do Estatuto Repressivo.
Na mesma linha já posicionou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
À
LICITAÇÃO
E
DESVIO
DE
VERBAS
PÚBLICAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA
CADA
UM
DOS
DELITOS.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
FIXAÇÃO
DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O QUANTUM
DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o
seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas
do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais
ou de flagrante desproporcionalidade. - Hipótese em
que o regime inicial semiaberto, para cada um dos
delitos foi estabelecido em virtude da existência de
circunstância judicial desfavorável, o que está em
consonância com a jurisprudência pacificada desta
Corte Superior que entende que a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou, ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
10
outra situação que demonstre a gravidade concreta do
delito perpetrado, permite a fixação de regime
inicial mais
gravoso.
-
Agravo
regimental
não
provido.(STJ Ag.Reg. no HC no 445611/SP, Quinta
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ.
29/06/2018, v.u.).
Efetuada
a
“somatória”
de
penas,
estabelecida a primeira como a “atual” em execução (mais
grave, por se tratar de “reclusão”, no caso do tráfico), não há falar em
descumprimento ao artigo 76 do Código Penal. A mais grave
está sendo executada primeiro, com fixação do regime
fechado, inclusive, porquanto prevalente sobre o semiaberto,
e sem anterior progressão. Logo, obviamente deve ser
mantido, inexistindo lógica ou causa legal para abrandá-lo.
É importante ressaltar que o regime fechado
se apresenta adequado mesmo quando a soma inclui pena
de “detenção”, porque assim é autorizado pelo artigo 111, da
Lei no 7.210/1984. Interessante a respeito entendimento do
C. STF:
“EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS
PENAS
DE
DETENÇÃO
E
RECLUSÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002740-90.2019.8.26.0154 -Voto no 16938
11
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece
que, em condenação por mais de um crime, para a
determinação do regime de cumprimento, considera-
se o resultado da soma ou unificação das penas,
independentemente de serem de detenção ou
reclusão.2. É firme a jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a soma ou
unificação das penas em execução definem o regime
prisional de seu cumprimento, podendo o resultado
implicar a regressão. Precedentes.3. Recurso ao qual
se nega provimento.” (STF - Recurso Ordinário em
“Habeas Corpus” no 118.626. MS. Segunda Turma,
rel. Min. Cármem Lúcia, j.26/11/2013., v.u.).
Portanto,
adequado
o
desate
técnico
alcançado na decisão arrostada.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR